Tribunal: STF
Processo: RE 104860
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO ORDINARIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
INCIDENCIA DO VETO DO ART. 325-VI DO REGIMENTO INTERNO.
I. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS
(CF, ART. 153-PARAGRAFO 3.). MATÉRIA NÃO-PREQUESTIONADA.
II. O ARESTO IMPUGNADO, SE EFETIVAMENTE DESPREZASSE O COMANDO DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 122 DA LEI 5.988/73, TERIA IDO CONTRA A
COISA JULGADA. CONTUDO, SE O LIVRO TEVE UMA EDIÇÃO DE DOIS MIL
EXEMPLARES - O MESMO NUMERO ESTABELECIDO, POR PRESUNÇÃO, NO REFERIDO
PARAGRAFO ÚNICO -, NÃO SE JUSTIFICA O CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO;
III. NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA O
ACÓRDÃO RECORRIDO, AO DETERMINAR QUE SE LEVE EM CONTA A INFLUENCIA
PROMOCIONAL QUE POSSA TER EXERCIDO O LIVRO NA VENDAGEM DA OBRA
MAIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.